Tribunal: TJDFT
Processo: 0721639-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORIGEM DO DÉBITO. TÍTULO NÃO CAUSAL. DESNECESSIDADE DE DECLINAR A CAUSA "DEBENDI". RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pela exequente/recorrente para anular a sentença que indeferiu a petição inicial, pois não teria sido informada a origem da dívida que estampa o título de crédito juntado ao ID 51161854, consistente em nota promissória.

3. Além disso, o Juízo de primeiro grau asseverou que "(...)intimada para cumprir a ordem de emenda de ID 156573878, a credora não sanou as irregularidades quanto à indicação da origem da dívida e comprovação do cumprimento de sua parte na obrigação".

4. Nas razões recursais, a recorrente alega que a sentença não teria embasamento nos artigos 783, e 784, I, do CPC e tampouco na Lei Uniforme de Genebra. Além disso, sustenta que o título é revestido de autonomia e literalidade, sendo desvinculado do negócio que lhe deu origem.

5. A executada/recorrida não apresentou contrarrazões, uma vez que ainda não foi citada.

6. Quanto à pretensão recursal, razão assiste à recorrente. O artigo 784, I, do CPC indica que são títulos executivos extrajudiciais a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque. Por sua vez, o artigo 75 da Lei Uniforme de Genebra dispõe acerca dos requisitos para execução da nota promissória: 1. denominação "nota promissória" inserta no próprio texto do título e expressa na língua empregada para a redação desse título; 2. a promessa pura e simples de pagar uma quantia determinada; 3. a época do pagamento; 4. a indicação do lugar em que se efetuar o pagamento; 5. o nome da pessoa a quem ou à ordem de quem deve ser paga; 6. a indicação da data em que e do lugar onde a nota promissória é passada; 7. a assinatura de quem passa a nota promissória (subscritor).

7. Em sendo a nota promissória um título executivo extrajudicial, autônomo e abstrato, para ser executada, em princípio, é dispensada a discussão acerca da causa "debendi". Aplica-se às notas promissórias o princípio da autonomia, de modo que cada declaração cambial lançada na cártula enseja um direito próprio, desvinculado com a causa original de emissão do título. Precedente: (Acórdão 1432933, 07035697020228070019, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29.6.2022, publicado no DJE: 6.7.2022); (Acórdão 1216392, 07074556120188070005, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13.11.2019, publicado no DJE: 10.12.2019).

8. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do feito na origem.

9. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.